Tribunal: TJSP
Processo: 2061052-26.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
1. Embargos de declaração – Ausência de omissão – Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento.
2. Prequestionamento – Desnecessidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.